Tribunal: TJSP
Processo: 2094783-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO PERANTE ESTA C. 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APÓS DECISÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INSURGÊNCIA - GUARDA DO BEM EM PÁTIO PARTICULAR – LEGITIMIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO PERANTE ESTA C. 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APÓS DECISÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INSURGÊNCIA - GUARDA DO BEM EM PÁTIO PARTICULAR – LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP N.o 1045857/SP - RECURSO PROVIDO